Tribunal: TJPA
Processo: 0004568-86.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004568-86.2015.8.14.0028

APELANTE: JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, GENI DE ALMEIDA MIRANDA, CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME e outros e por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 7.341.875, no valor de R$ 2.319.374,96, que julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a comissão de permanência, a taxa de remuneração da operação em atraso e as despesas de cobrança de 10%, bem como limitar a multa contratual ao saldo devedor principal, mantendo a higidez do título e o prosseguimento da execução. Os embargantes alegam nulidade do título, ausência de liberação do crédito, cerceamento de defesa, abusividade de encargos e aplicação do CDC; o banco requer o restabelecimento das cláusulas afastadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) estabelecer se houve ausência de liberação do crédito apta a invalidar o título; (iii) determinar se incide o Código de Defesa do Consumidor e se há cerceamento de defesa pela não realização de perícia; (iv) examinar a legalidade da capitalização de juros; (v) verificar a possibilidade de cobrança cumulada de comissão de permanência, despesas de cobrança e multa contratual nos moldes pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, e, acompanhada do demonstrativo do débito, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

4.

Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, do CPC), não bastando alegação genérica de ausência de liberação do crédito para afastar a presunção de legitimidade do título.

5.

A contratação na modalidade “Giro Empresa Flex”, destinada ao fomento da atividade empresarial, afasta a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo demonstração de hipossuficiência apta a justificar a aplicação do regime protetivo.

6.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, não tendo sido demonstrada cobrança em desacordo com o contrato ou excesso por meio de memória de cálculo idônea.

7.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC), sendo prescindível a perícia contábil quando ausente demonstração específica de excesso de execução, inexistindo cerceamento de defesa.

8.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações de conhecimento, conforme entendimento do STJ (REsp 2120836/MG).

9.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, nos termos das Súmulas 30 e 472 do STJ, sendo legítima sua exclusão quando preservados juros moratórios e multa.

10.

A estipulação automática de despesas de cobrança no percentual de 10% sobre o valor total do débito, desacompanhada de comprovação de despesa efetiva, admite controle judicial para afastar excessividade.

11.

A limitação da multa contratual ao saldo devedor principal observa os arts. 412 e 413 do Código Civil e impede enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 28, 370, 373, II, 783 e 784; CC, arts. 412, 413, 897 e 899.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, REsp 2120836/MG; Súmulas 30, 472, 539 e 541 do STJ; TJPA, Apelação Cível nº 08007163120238140128, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00072715820138140028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes
, a saber:
CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME, GENI DE ALMEIDA MIRANDA e JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA
e
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra sentença proferida nos autos dos

Embargos à Execução
opostos em face do BANCO BRADESCO S.A.,
a qual

julgou parcialmente procedentes os embargos
para afastar, no título executivo,
a incidência da taxa de remuneração da operação em atraso (comissão de permanência)
,
das despesas de cobrança no percentual de 10%
e
da multa cominatória sobre o valor total da dívida
, permitindo a cobrança desta última
apenas sobre o saldo devedor principal
, mantendo, contudo, a higidez do título e o prosseguimento da execução nos limites definidos na sentença.

Irresignado com a sentença de parcial procedência, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
Recurso de Apelação
(
ID 13358630
), sustentando, em síntese, que a sentença teria incorrido em indevida intervenção nas cláusulas pactuadas, porquanto seriam
lícitas e exigíveis
: (i) a
taxa de remuneração da operação em atraso
(encargo moratório pactuado), (ii) a
multa contratual
nos moldes previstos no instrumento e (iii) a
taxa de 10%
a título de
despesas de cobrança
, requerendo, ao final, a reforma do decisum para restabelecer os encargos afastados e permitir o prosseguimento da execução nos termos originalmente postulados.

Da sentença, foram opostos embargos de declaração por CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME e outros, os quais não foram acolhidos.

Persistindo a insurgência,
CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME, GENI DE ALMEIDA MIRANDA e JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA
, apresentaram Recurso de Apelação (id 13358635), alegando, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial contábil e de exibição de documentos essenciais à elucidação da origem da dívida e da composição do contrato bancário em questão.

Arguiu também sobre a existência de aplicação indevida de cláusulas abusivas, como a comissão de permanência e a capitalização de juros, bem como taxas excessivas de cobrança e remuneração de operação em atraso. Aduziu, ainda, sobre a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, sob o fundamento equivocado de que a empresa apelante não seria destinatária final do serviço financeiro. Alega, também, a necessidade de nulidade do contrato, por ausência de liberação do valor do empréstimo.

Requerem, por fim, o afastamento da mora e de revisão do contrato, com exclusão de encargos considerados abusivos, com a condenação do apelado aos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (id 13358645), o banco recorrido sustenta, em resumo, inocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a suficiência dos documentos acostados aos autos para o julgamento da lide. No Mérito, aduz sobre a legalidade da capitalização de juros, desde que expressamente pactuada. Argumento, ainda, sobre a inexistência de relação de consumo entre as partes, por se tratar de operação bancária voltada ao fomento de atividade empresarial, sendo incabível a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova.

Por fim, afirma que não há configuração da abusividade dos encargos contratuais cobrados, com a consequente validade da mora contratual;

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

Os presentes recursos preenchem os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

2. Mérito

A controvérsia recursal estringe à análise da legalidade das cláusulas constantes na Cédula de Crédito Bancário nº 7341875, firmada entre os apelantes e o Banco Bradesco S.A., especialmente no que tange à capitalização de juros, comissão de permanência e a taxa de remuneração da operação em atraso.

Inicialmente, passa-se à análise do recurso interposto por CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA – ME, GENI DE ALMEIDA MIRANDA e JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA
,
que impugnam a validade do título executivo e a legalidade dos encargos mantidos na sentença
. Na sequência, será examinado o recurso manejado pelo BANCO BRADESCO S.A., que busca o restabelecimento das cláusulas afastadas pelo juízo de origem.

Da leitura do processo referência (0014907-41.2014.8.14.0028, id

37130155), verifica-se tratar de Ação de Execução pelo Banco Bradesco S.A. contra CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA-ME, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 7.341.875, no valor de 2.319.374,96 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

A sentença de primeiro grau, por sua vez, reconheceu parcialmente o pedido dos embargantes, afastando a comissão de permanência, a taxa de remuneração da operação em atraso e as despesas de cobrança de 10%, mas manteve a validade da dívida representada pela cédula e autorizou a cobrança de juros remuneratórios e moratórios à razão de 1% ao mês e multa de 2%.

Na forma do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) constitui título executivo extrajudicial.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

In casu, a cédula de crédito bancária observa os requisitos legais, indicando valor, forma de pagamento, encargos incidentes e estando acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, circunstância que lhe confere presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, inexistindo nulidade da execução.

Quanto à alegação de que não houve liberação dos valores constantes na Cédula de Crédito Bancário nº 7341875, argumento que conduziria à inexistência da dívida, verifica-se que a insurgência permanece no plano meramente assertivo.

Os apelantes limitaram-se a sustentar a ausência de disponibilização do crédito, sem apresentar qualquer elemento probatório mínimo apto a infirmar a presunção de legitimidade do título executivo.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia-lhes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiram. Ademais, não consta nos autos qualquer registro de insurgência contemporânea à contratação que indique ausência de crédito, sendo razoável concluir que a alegação apenas surgiu após o ajuizamento da execução, o que fragiliza sua consistência.

O contrato juntado aos autos é claro ao estipular tratar-se de crédito na modalidade “Giro Empresa Flex” (proc. referência 37130154 – pág. 6), com liberação de até R$ 2.146.313,00, destinado a operações de crédito rotativo e desconto de títulos, evidenciando finalidade empresarial da contratação.

Tal circunstância afasta a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente é pessoa jurídica que contratou financiamento para fomento de sua atividade econômica, não tendo sido demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justificasse a aplicação do regime protetivo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o contrato de cédula de crédito bancário goza de presunção de veracidade, liquidez e certeza, cabendo ao devedor apresentar alegação concreta e motivada quanto à inexistência de exigibilidade ou à ausência de liberação dos recursos (AgInt no AREsp 2168567 SP). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título. 2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Na mesma linha, é a Jurisprudência dessa Corte de Justiça.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário apresentada contém os elementos essenciais à sua validade como título executivo extrajudicial, conforme arts. 783 e 784 do CPC, tendo sido juntado contrato e demonstrativo de débito com valor financiado, parcelas e encargos devidamente discriminados.

4. O excesso de execução foi afastado, pois os encargos cobrados seguiram estritamente os parâmetros contratuais e as normas do Banco Central, não se verificando abusividade manifesta ou cobrança indevida.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito e cláusulas contratuais essenciais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007163120238140128 30185066, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AVAL. COBRANÇA EXCESSIVA. DESCONTO AUTOMÁTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível nos termos do artigo 28 da Lei nº 10 .931/2004. 2. O avalista responde solidariamente pelo pagamento do título, conforme artigos 897 e 899 do Código Civil. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado com a indicação do valor correto e memória de cálculo, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 4. A vulnerabilidade do consumidor não impede a exigibilidade do título por meio da execução. 5. A alegação de superendividamento, por si só, não extingue a obrigação nem obsta sua cobrança judicial.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00072715820138140028 25887873, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Ademais, no que se refere especificamente à capitalização de juros, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas Súmulas 539 e 541:

Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, não houve demonstração de ausência de pactuação ou de cobrança em desacordo com o contrato. Tampouco foi apresentada memória de cálculo apta a comprovar capitalização indevida ou cumulação ilícita de encargos.

A mera alegação genérica de capitalização abusiva, desacompanhada de prova técnica ou indicação específica de excesso, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

Desse modo, não evidenciada qualquer irregularidade formal ou material na constituição da Cédula de Crédito Bancário, tampouco vício na cobrança judicial promovida, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a validade do título e autorizou o regular prosseguimento da execução.

No tocante à alegação de necessidade de perícia contábil, observa-se que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, centrada na interpretação das cláusulas contratuais e na legalidade dos encargos pactuados. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de seu convencimento. Inexistindo demonstração específica de excesso de execução, a prova técnica revela-se prescindível, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Igualmente não prospera o pedido de suspensão do feito em razão da recuperação judicial da apelante, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento, como decidido no REsp 2120836/MG.

Superadas as insurgências dos embargantes, passa-se ao exame do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., que busca o restabelecimento da comissão de permanência (taxa de remuneração da operação em atraso), das despesas de cobrança de 10% e da multa contratual incidente sobre o valor total da dívida.

Também nesse ponto a sentença deve ser mantida.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme dispõem as Súmulas 30 e 472 do STJ, esta última estabelecendo que “a cobrança de comissão de permanência (...) exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. Tendo a sentença preservado juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, correta a exclusão da comissão de permanência, sob pena de indevida cumulação de encargos e bis in idem.

No que concerne às despesas de cobrança, embora o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 autorize a estipulação de critérios de ressarcimento, tal previsão não afasta o controle judicial de eventual excessividade. A fixação automática de percentual sobre o valor total do débito, desacompanhada de demonstração de efetiva despesa, legitima a intervenção judicial para afastar cláusula desproporcional.

Quanto à multa contratual, sua limitação ao saldo devedor principal harmoniza-se com os arts. 412 e 413 do Código Civil, evitando incidência sobre encargos acessórios e prevenindo enriquecimento sem causa.

Diante desse conjunto, verifica-se que a sentença examinou adequadamente as cláusulas contratuais, exerceu o controle de legalidade dos encargos e solucionou a controvérsia em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo elementos aptos a infirmar suas conclusões, impõe-se a sua integral manutenção.

3. Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026